Tribunal: TJSP
Processo: 1010004-70.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- IPTU e Taxas – Exercícios de 2013 a 2016 - Sentença de extinção sem resolução mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, em razão da sentença extintiva com trânsito em julgado no bojo da execução fiscal – Irresignação das partes com relação à fixação da verba honorária - Descabimento- Pedido de desistência da execução fiscal, ante o

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- IPTU e Taxas – Exercícios de 2013 a 2016 - Sentença de extinção sem resolução mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, em razão da sentença extintiva com trânsito em julgado no bojo da execução fiscal – Irresignação das partes com relação à fixação da verba honorária - Descabimento- Pedido de desistência da execução fiscal, ante o cancelamento da cobrança em setembro de 2019 – Artigo 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado embargos ou exceção de pré-executividade, o que se dá no caso concreto – Cabimento da fixação de verba honorária – Insurgência da embargante quanto à fixação de honorários com pretensão de majoração da verba nos termos do art. 85, § 3o – Cabimento - Tema 1.076 do STJ - Verba honorária que deve observar os requisitos objetivos do artigo 85, § 3o do CPC, pelos percentuais mínimos e escalonados pelas faixas previstas nos incisos I a IV daquele dispositivo legal sobre o proveito econômico obtido - Sentença reformada em parte – Recurso da embargante provido e recurso voluntário do Município improvido.